Tribunal: TCU
Processo: 010.279/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6657/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.279/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Mokdici dos Reis (XXX.725.188-XX); Bruna Elias Rosa Serotini (XXX.021.778-XX); Francisco Julio da Silva (XXX.186.258-XX); Gabriel Gregorato Gonsales (XXX.185.128-XX); Jessica Relequias de Oliveira (XXX.131.546-XX); Julia Catarina Szott da Silva (XXX.824.087-XX); Lucas Jose Santos Salomao (XXX.292.848-XX); Marilu Portela Santos (XXX.944.268-XX); Nathalia de Almeida Gaspar (XXX.965.998-XX); Priscila Roberta Volante Marcelo (XXX.897.828-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.